Tribunal: TJDFT
Processo: 0003260-18.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENORES. GUARDA UNILATERAL. AVÓS PATERNOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVÍVIO PREESTABELECIDO. MANUTENÇÃO. REGIME DE VISITAS. DESLOCAMENTO. RESIDÊNCIA DA GENITORA. OUTRO ESTADO. PASSAGENS AÉREAS. DEVER DA MÃE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo inviável a guarda compartilhada, a guarda unilateral deve ser atribuída a quem puder oferecer melhores condições ao menor, o que inclui não somente amparo econômico, mas também – e principalmente – apoio emocional.
2. Havendo mais de um interessado em exercê-la, deve ser concedida a guarda e responsabilidade àquele que tiver melhor condições de oferecer afeto, educação, disciplina e apoio financeiro ao menor, o que muitas vezes pode nem ser os pais, hipótese prevista no artigo 1.584, §5o do Código Civil.
3. No caso em análise, restou comprovado que a manutenção da guarda em favor dos avós é a melhor solução, uma vez que mantem vinculo de afinidade e afetividade estabelecido com as crianças e provem seu sustento de maneira adequada há anos.
4. Diante da expressa anuência da requerida em assumir o ônus bem como da alegação de que possuiria condições financeiras de sustentar os menores, constitui onerosidade excessiva atribuir o pagamento de passagens aéreas para exercício de visita a genitora que mora em outro estado aos avós que já possuem as despesas com a guarda dos menores.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.